Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726771-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO LOPES VIEIRA BEZERRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO LOPES VIEIRA BEZERRA apontando como autoridade coatora a Exm.a SECRETÁRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, insurgindo-se contra atos supostamente ilegais consubstanciados no indeferimento de seus pedidos administrativos visando a redução proporcional de sua jornada de trabalho, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais. O impetrante esclarece que “é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sob matrícula funcional no 256.519-6, lotado na rede pública de ensino do Distrito Federal, exercendo a docência em jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Paralelamente, tomou posse no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, também em regime estatutário, mediante aprovação em concurso público, tendo sido formalmente autorizado pelo próprio TRF1 a manter o exercício acumulado da função de professor, com base na alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.” Prossegue aduzindo que “desde sua nomeação no novo cargo, o Impetrante passou a protocolar, junto à SEE/DF, reiteradas solicitações administrativas visando à redução proporcional de sua jornada de trabalho, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, com fundamento no § 2o do art. 9o da Lei Distrital no 5.105/2013 e nos termos da Portaria no 259/2013, que regulamenta a matéria no âmbito da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Apesar de devidamente instruídos, os requerimentos foram sucessivamente indeferidos de forma padronizada, com base em orientações genéricas oriundas da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEE/DF – SUGEP/SEE, sem a devida análise individualizada da situação do Impetrante, que tem se mantido em exercício sob alto risco de responsabilização funcional, sem condições práticas de conciliar suas obrigações funcionais em ambas as esferas públicas.” Sustentando a presença dos requisitos legais, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem impetrada visando " determinar que a autoridade impetrada proceda, no prazo de até 10 (dez) dias, à redução da carga horária do Impetrante para 20 (vinte) horas semanais, com efeitos funcionais e remuneratórios proporcionais, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013”. É o relato do essencial. DECIDO. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. No caso, o impetrante não identificou qual seria, de fato, o ato administrativo específico praticado pelo Sr. Secretário de Governo que pretende impugnar por meio da presente ação constitucional. Observa-se que o(a) Secretário(a) de Governo em questão não pode figurar como autoridade impetrada, pois é agente político que não pratica ato relacionado à homologação de redução de carga horária de trabalho. Sobre autoridade coatora, o escólio de Humberto Theodoro Júnior: “Por autoridade coatora, in casu, se deve entender qualquer agente da administração pública direta ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, sejam a estes equiparados. Como tal a Lei no 12.016 considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado pelo mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática (art. 6o, § 3o). Nunca será, porém, o mero executor material do ato, mas sempre o que detém poder e competência para decisão a seu respeito. Pacífico, pois, é o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que "autoridade coatora é aquela que tem competência para a prática do ato ou sua correção no momento da impetração do mandado de segurança". (JR., Humberto T. Lei do Mandado de Segurança: comentada artigo por artigo, 2a Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019.) Com efeito, a Portaria da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no 367, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre a ratificação e a delegação de competências no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, faz consignar em seu art. 14, inciso XIII, “in verbis”: “Art. 14. Fica delegada ao Subsecretário de Gestão de Pessoas a competência para praticar os seguintes atos administrativos em relação à Secretaria de Estado de Educação, observadas as normas específicas vigentes: (...) XIII - homologar a opção pelo regime de 20 (vinte) horas semanais para servidores da Carreira Magistério Público;” Ademais, analisando o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, identifica-se as atribuições do cargo de Secretário(a), em conformidade com o art. 2o: “Art. 2o À Secretaria de Estado de Educação, órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal responsável pelas políticas públicas educacionais e pela administração superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, compete: I – propor e executar políticas públicas educacionais no âmbito do Distrito Federal; II – cumprir e fazer cumprir as normas e as diretrizes da Educação nacional e distrital no âmbito do Distrito Federal; III – regulamentar, em sua área de atuação, a aplicação de normas e diretrizes emanadas dos órgãos federais e locais; IV – realizar pesquisas e estudos, avaliações e levantamentos de dados estatísticos, e Censo Escolar, voltados a subsidiar a formulação, a implantação, a implementação e o aperfeiçoamento das políticas públicas para a Educação no âmbito do Distrito Federal; V – propor alterações de normas referentes à estrutura e ao funcionamento dos órgãos de Educação no âmbito do Distrito Federal; VI – manter, coordenar e supervisionar as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e fiscalizar as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal; VII - criar e manter as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; VIII – ofertar Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal; IX – implantar e implementar programas e projetos para os níveis, as etapas e as modalidades da Educação; X – prover, no limite de suas possibilidades e em cooperação com a União, assistência aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; XI – praticar, no âmbito de sua competência, os atos de gestão relativos ao pessoal em exercício na Secretaria; XII – planejar, desenvolver, coordenar e avaliar programas de formação continuada e aperfeiçoamento para os profissionais da Secretaria; XIII – aplicar e gerir recursos públicos destinados à Educação; XIV – planejar, acompanhar e executar as atividades orçamentárias e financeiras, e a adequada aplicação dos recursos administrados pela Secretaria; XV – elaborar e zelar pelo cumprimento de normas sobre a aplicação de recursos públicos e acompanhar sua execução nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas instituições educacionais subordinadas, vinculadas e parceiras à Secretaria; XVI – prover-se de recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições; XVII – utilizar resultados de avaliações, pesquisas, dados estatísticos e informações como elementos necessários ao planejamento e ao desenvolvimento do ensino e à elaboração e ao acompanhamento do Plano Distrital de Educação; XVIII – celebrar contratos, convênios, parcerias, portarias conjuntas, acordos e instrumentos congêneres para a execução das políticas públicas educacionais do Distrito Federal; e XIX – exercer outras competências compatíveis com sua área de atuação e necessárias à efetiva consecução de suas finalidades e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal.” Nesse cenário, tem-se o apontado ato coator (indeferimento do pedido de redução de carga horária de trabalho de 40 para 20 horas semanais) não pode ser atribuído à Secretária de Estado, a qual tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. De fato, a autoridade coatora é aquela que suportará os encargos da decisão do mandado de segurança. Na espécie, o(a) Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO MAIS MÉDICOS. MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. 1. Conforme estatui a Súmula 510 do STF, praticado "o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 2. Hipótese em que o ato apontado como coator, juntado pela própria parte impetrante, foi emanado da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, sendo inconteste a ilegitimidade do Ministro de Estado da Saúde para figurar no polo passivo do mandado de segurança e, por conseguinte, a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente writ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS n. 25.885/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR LOCAL. ENQUADRAMENTO. REQUERIMENTO APRECIADO PELO SUBSECRETÁRIO-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inexiste ato omissivo do Ministro de Estado das Relações Exteriores se foi delegada sua competência ao Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, que apreciou o requerimento administrativo de enquadramento de auxiliar local no Regime Jurídico Único Estatutário, não havendo falar em competência desta Corte de Justiça para o julgamento do mandamus. 2. "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial." (Súmula do STF, Enunciado no 510). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no MS n. 15.997/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 27/4/2011, DJe de 9/5/2011.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REFORMA. MILITAR. CÁLCULO DOS PROVENTOS. PROCESSUAL CIVIL. COMANDANTE DA AERONÁUTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Patente a ilegitimidade passiva do Comandante da Aeronáutica pois o ato de reforma foi expedido pelo Vice-Diretor de Administração de Pessoal, mediante delegação de competência. Incidência do comando inserido no artigo 14, § 3o, da Lei n.o 9.784/1999 e do enunciado de n.o 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do enunciado no 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial." 3. A autoridade que praticou o ato não consta do rol taxativo de que cuida o art. 105, inciso I, alínea 'b', da Constituição Federal, fugindo o exame da legalidade de seus atos à competência originária desta Corte. Precedentes. 4. A mera defesa do ato não faz incidir, de per si, a teoria da encampação. 5. Denegação da ordem (Art. 6o, §5o, da Lei n.o 12.016/2009), sem julgamento do mérito (art. 267, VI, CPC).” (MS n. 10.884/DF, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do Tj/ce), Terceira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. 1. A Impetrante não demonstra, por meio dos documentos acostados aos autos, a prática de ato ilegal ou abusivo atribuído ao Exm.o Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a atrair a competência deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Não sendo o ato impugnado praticado por Ministro de Estado ou em decorrência de sua omissão, resta afastada a competência desta Corte para a sua apreciação, nos termos do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. 3. Nos termos do enunciado n.o 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no MS n. 13.942/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 2/2/2009.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 510 STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço - esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos - é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ. 2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix.” (Acórdão 1869252, 07314054120238070000, Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DO ICMS-DIFAL. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado com fins de que seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS-Difal exigido pelo Distrito Federal. 2. Conforme art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 3. Nos termos dos arts. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, as atribuições de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos é de competência privativa dos integrantes da carreira de auditoria tributária, a qual não é integrada pelo cargo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa autoridade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes. 4. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” 5. Na hipótese, embora exista vínculo hierárquico entre o Secretário de Economia do Distrito Federal (que prestou as informações) e o Subsecretário da Receita (responsável pelo ato impugnado), não é possível a aplicação da Teoria da Encampação; o Subsecretário não possui foro por prerrogativa de função. Precedentes. 6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.” (Acórdão 1964767, 0725713-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando posse no cargo de professor de educação básica – libras, diante de aprovação em concurso público. A impetrante, Técnico Administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) do Ministério Público da União, argumenta ser lícita a cumulação de cargos públicos pretendida (art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a apontada autoridade coatora possui legitimidade passiva ad causam; e (ii) no mérito, se é possível a pretendida cumulação de cargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apontado ato coator consiste em parecer desfavorável da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CAPC), unidade vinculada à Gerência de Seleção e Provimento, que é subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas. 4. A Portaria n. 367/2021, a qual dispõe sobre a retificação e a delegação de competências no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no art. 14, I, delega ao Subsecretário de Gestão de Pessoas a competência para dar posse a candidato aprovado em concurso público, nos termos do art. 1o do Decreto 39.133/2018. 5. O ato coator não pode ser atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à Câmara Cível processar e julgar o mandamus, consoante art. 21, II, do RITJDF. 6. Dispõe o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (Acórdão 1934290, 0731308-07.2024.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Convém salientar, ainda, o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” Quanto ao ponto, dispõe o art. 21, II, do Regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Por sua vez, o art. 26, III, da Lei no 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, prevê, in verbis: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III– os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada”. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” da Exma Secretária de Estado apontada na inicial e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, EXTINGO o processo em relação a esta autoridade. Em consequência, reconhecendo a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o writ, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer e decidir o presente mandamus uma das Varas da Fazenda Pública do DF, a quem o feito deve ser encaminhado. Brasília/DF, 03 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator